Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707192-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita por ambas as partes, requerendo a homologação de acordo firmado nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil (ID 42462279). A referida peça se encontra subscrita pelo patrono do autor e pelo advogado do réu, os quais detêm poderes especiais expressos para transigir (IDs 42364159 e 42364196). De acordo com o artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 487, inciso III, alíneas “b”, 932, inciso III, e 998, todos do Código de Processo Civil. Conforme preleciona o art. 90, § 3o, do CPC: “Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.” No caso, o acordo que ora se homologa foi entabulado após a prolação de sentença, e no termo de acordo constou cláusula específica disciplinando a obrigação da recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais, cuja disposição deverá ser observada para todos os efeitos. Prejudicada a apelação. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora